Tribunal: TJDFT
Processo: 0702238-71.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO (“TEIMOSINHA”). AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, COOPERAÇÃO E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova pesquisa de ativos financeiros da parte executada, por meio do sistema SISBAJUD, inclusive na modalidade reiterada.
2.A parte recorrente sustenta que o decurso de prazo razoável desde a última tentativa frustrada autorizaria a renovação automática da medida, sem necessidade de demonstração de alteração patrimonial ou de diligências próprias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3.A questão em discussão consiste em definir se o simples transcurso do tempo autoriza a reiteração de pesquisa deativos financeiros via SISBAJUD, inclusive na modalidade reiterada, independentemente da apresentação de indícios concretos de modificação da situação patrimonial do executado ou da realização de diligências pelo exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.As diligências para localização de bens da executada não obtiveram êxito esperado, com arquivamento provisório do feito e possibilidade de desarquivamento mediante fato novo.
5. O pedido de nova pesquisa via SISBAJUD baseia-se exclusivamente no decurso do tempo, sem qualquer indício de alteração patrimonial da devedora.
6. O art. 4o do CPC não autoriza a reiteração automática de medidas executivas já ineficazes, quando ausente demonstração de utilidade da providência.
7.O princípio da cooperação não transfere ao Judiciário o ônus integral da atividade executiva, cabendo ao credor indicar elementos mínimos que justifiquem nova diligência.
8.A execução, embora se realize no interesse do credor, não legitima a expedição reiterada de ordens de bloqueio eletrônico sem fundamentação concreta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Agravo de Instrumento desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. A reiteração de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD exige a demonstração de indícios concretos de alteração patrimonial do executado ou a indicação de diligências efetivas pelo credor. 2. O simples decurso do tempo não autoriza a repetição automática de medidas executivas já frustradas.”
Dispositivos relevantes citados: arts. 4o, 6o, 797 e 1.026, § 2o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: n/a.